Tribunal: TJPA
Processo: 0816975-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816975-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 0802459-50.2025.8.14.0017, ajuizada pelo Ministério Público, que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de transporte escolar adequado a alunos do ensino médio noturno da Escola Estadual Nova República, situada na zona rural de Conceição do Araguaia/PA, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da Ação Civil Pública padece de inépcia por ausência de pedido certo e determinado e falta de documentos essenciais; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou o fornecimento de transporte escolar representa indevida ingerência do Judiciário em políticas públicas, violando os princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial do Ministério Público é válida, pois apresenta pedido certo e determinado, com clara delimitação do público-alvo, localidade beneficiada, objeto da obrigação e base documental consistente, afastando a alegação de inépcia.

4.

A ausência de prova orçamentária não invalida a petição, pois a demonstração da impossibilidade financeira concreta é ônus do ente público, que não se desincumbiu dessa prova, limitando-se a alegações genéricas.

5.

O direito à educação, previsto nos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, exige do Estado medidas concretas para sua efetivação, como o transporte escolar, especialmente em áreas rurais, conforme também prevê o art. 4º, VIII, da LDB (Lei nº 9.394/96).

6.

A atuação judicial para suprir omissão administrativa em assegurar direitos fundamentais não viola a separação dos poderes, sendo legítima à luz da jurisprudência do STF, inclusive no Tema 698 de Repercussão Geral.

7.

A fixação de multa diária em R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com o fim de assegurar o cumprimento da decisão judicial e evitar a evasão escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado deve comprovar concretamente a impossibilidade financeira para afastar obrigação fundada em direito fundamental, não sendo suficiente alegação genérica.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando há omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

3.

A fixação de multa diária deve ser proporcional à obrigação imposta e à capacidade do ente público, com finalidade coercitiva e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 165 e 167; CPC, arts. 319, IV, 322, 324; Lei nº 4.320/64; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.06.2023; STF, Tema 698 de Repercussão Geral; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 08001103720218141465, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e negar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22-01-2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802459-50.2025.8.14.0017, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público narra que, desde o início do ano letivo de 2024, os alunos da Escola Estadual Nova República, localizada na zona rural do Município de Conceição do Araguaia, vêm enfrentando sérias dificuldades em razão da descontinuidade e precariedade do transporte escolar, o que comprometeria o direito fundamental à educação e agravaria a vulnerabilidade social dos discentes. Afirma que a omissão estatal tem ocasionado evasão escolar, queda no desempenho acadêmico e até suspensão de aulas presenciais, conforme documentação apresentada.

Em sua petição inicial, o
Parquet
requereu, em caráter de urgência, que o Estado do Pará restabelecesse a prestação regular e segura do transporte escolar aos alunos da mencionada unidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da elaboração de plano de recomposição das aulas e atividades negadas e a adoção de procedimentos de busca ativa de alunos que se encontravam em situação de abandono escolar desde fevereiro de 2025.

Ao final, pleiteou a procedência da ação, com a confirmação da tutela provisória, para garantir o efetivo acesso ao direito à educação pública.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação, providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento regular, contínuo, seguro e adequado de transporte escolar aos alunos da Escola Estadual Nova República, localizada em área rural, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão, sob o argumento de que a petição inicial do Ministério Público seria inepta por conter pedido genérico, em afronta aos artigos 319, IV, 322 e 324 do CPC, impossibilitando o exercício pleno da ampla defesa. Afirma que a decisão combatida também padece de nulidade por ausência de pedido certo e determinado, razão pela qual requer o reconhecimento da inépcia da inicial e a consequente nulidade da decisão liminar.

Ainda em sede preliminar, alega ausência de documentação essencial que demonstre a viabilidade orçamentária para cumprimento da medida, sustentando que o fornecimento do transporte escolar carece de previsão em dotação orçamentária específica, em atenção aos artigos 165 e 167 da Constituição Federal e à Lei nº 4.320/64, o que tornaria a decisão judicial inviável. Invoca, para tanto, os princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária.

No mérito, argumenta que a imposição judicial acarretaria excesso de obrigações ao ente público, inviabilizando a gestão administrativa e sobrecarregando o orçamento estadual, diante da multiplicidade de demandas judiciais semelhantes. Defende que a decisão recorrida afronta os princípios constitucionais da separação de poderes e da discricionariedade administrativa, pois cabe ao Executivo, e não ao Judiciário, a definição de políticas públicas e a destinação de recursos financeiros.

Reforça que a decisão desconsidera os limites orçamentários e a necessidade de priorização das demandas essenciais pelo Estado, invocando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 de Repercussão Geral, segundo o qual a intervenção judicial em políticas públicas deve respeitar a discricionariedade do Poder Executivo, limitando-se a assegurar finalidades, mas não a impor medidas pontuais.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar de imediato os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Da Preliminar de

Inépcia da Inicial

O Estado do Pará argui, preliminarmente, a inépcia da petição inicial sob dois fundamentos: (i) a formulação de pedido genérico e indeterminado; e (ii) a ausência de documentação essencial à propositura da demanda (viabilidade orçamentária).

Ambas as teses, contudo, carecem de amparo fático e jurídico quando confrontadas com o teor da peça vestibular e elementos probatórios contido nos autos, conforme se demonstra a seguir.

O pedido formulado pelo Ministério Público é certo e determinado, preenchendo rigorosamente os requisitos dos artigos 319, IV, e 324 do Código de Processo Civil.

A pretensão não é aberta ou abstrata, mas sim específica e individualizada, delimitando o Público-Alvo, qual seja alunos das turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME). Inclusive, a inicial lista nominalmente os estudantes prejudicados, demonstrando a determinação exata dos beneficiários.

Além disso, a inicial aponta a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova República, localizada na Rodovia PA 449, km 50, Vila Joncon, Lote 8, zona rural do Município de Conceição do Araguaia/PA, bem como o objeto da obrigação no sentido do restabelecimento do ensino noturno e, como medida acessória e indispensável, o fornecimento de transporte escolar especificamente para viabilizar a frequência desses alunos neste turno.

Portanto, não há generalidade. O pedido é para que o Estado forneça o serviço para aquele grupo específico, naquela escola específica, obrigação específica. A forma de execução insere-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração, não tornando o pedido indeterminado. A defesa do Estado foi exercida plenamente, pois o objeto da lide está cristalinamente delineado.

Quanto à alegação de ausência de documentos indispensáveis (prova da viabilidade orçamentária), melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Primeiramente, ressalto que a Ação Civil Pública foi instruída com o Procedimento Administrativo nº 09.2025.00001957-2, que contém farto material probatório.

Infirma-se, de plano, o argumento de inviabilidade orçamentária. O acervo probatório demonstra que a supressão do transporte não foi imposta por força maior financeira, mas fruto de uma
gestão que priorizou uma economia fiscal inexpressiva
, na ordem de R$ 69.880,00, em sacrifício do direito fundamental à educação.

Essa conduta viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a pretexto de ajuste fiscal, condenou os alunos da zona rural à evasão escolar, ferindo o núcleo essencial do direito ao ensino.

Além disso, a inicial comprova a existência de fontes de custeio ativas, citando os repasses do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE).

Exigir, ademais, que o autor da ação apresente a dotação orçamentária detalhada do Estado seria impor uma prova diabólica.

Cabe ao Ente Público comprovar objetivamente a impossibilidade financeira (Reserva do Possível), ônus do qual o Agravante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal. Nesse sentido:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e Remessa necessária. Obrigação de fazer. Reforma de escola pública estadual. Infraestrutura precária. Direito fundamental à educação. Possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. Princípio da separação dos poderes. Prazo para locação de imóvel provisório. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (...)
7. A alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o direito à educação em condições adequadas
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001103720218141465 23191182, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público
)

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória que, deferindo a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinou ao Estado a disponibilização imediata de transporte escolar aos alunos da Escola Municipal Nova República (Zona Rural), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
, in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, depreende-se que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos,
e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito.

Ora, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Nesse contexto, a determinação judicial voltada a assegurar o ensino médio noturno e transporte aos jovens da zona rural, revela-se medida adequada e necessária, visando garantir o mínimo existencial e o núcleo essencial do direito à educação.

Em que pese a invocação do Tema 698 do STF pela defesa, a atuação do Judiciário,
in casu
, não implica invasão do mérito administrativo. Ao revés, busca conferir efetividade a direitos constitucionais quando a Administração Pública incorre em omissão inconstitucional. Note-se que a decisão preserva a discricionariedade técnica do Executivo, pois os ajustes operacionais, tais como rota, frequência e logística, permanecem sob a gestão do ente público, afastando a alegação de ingerência indevida.

Tampouco se sustenta a tese de impossibilidade material de cumprimento em 10 (dez) dias sob o pálio dos trâmites da Lei nº 14.133/2021. A interrupção abrupta do transporte escolar e a supressão de turno letivo configuram situação emergencial que autoriza a contratação direta por dispensa de licitação (art. 75, VIII, da Nova Lei de Licitações).

O argumento estatal, além de ignorar os mecanismos legais de urgência, tenta converter a própria morosidade administrativa em salvo-conduto para a perpetuação da violação de direitos. O
periculum in mora
aqui delineado transcende a esfera patrimonial; é humanitário e pedagógico. A cada dia letivo perdido, consolida-se o risco de evasão escolar e prejuízo irreversível à formação desses jovens. A urgência não é criação judicial, mas realidade fática imposta pela descontinuidade do serviço público.

Por fim, a pretensão de redução da multa diária mostra-se manifestamente improcedente. O valor fixado em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não apenas observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como se revela módico diante da capacidade econômica do Estado do Pará.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e pedagógica. Sua função é dissuadir o descumprimento da ordem judicial. Reduzir um valor que já se encontra em patamar inferior ao usualmente praticado por esta Corte esvaziaria a eficácia do comando judicial, estimulando a inércia estatal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/01/2026